Tribunal: STF
Processo: AI 624915
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA STF 636.

1.	O art. 5º, 
   LXIX, da Constituição Federal, não foi prequestionado, porque não 
   abordado pelo acórdão recorrido, nem opostos embargos de 
   declaração para este fim.
2.	Incidência, no caso, da Súmula STF 
   636.
3.	Agravo regimental improvido.